Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716446-45.2022.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: EDMILSON MENDES COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de remessa necessária relativa à r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no ID 35796295. Na origem, EDMILSON MENDES COUTINHO impetrou mandado de segurança em face de conduta omissiva imputada à SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na demora no exame do pedido de concessão de abono de permanência especial, em razão da efetiva exposição a agente nocivo à saúde em seu ambiente de trabalho. Ao final, o impetrante pleiteou a concessão de medida liminar, para o fim de fixar prazo para que o processo administrativo fosse concluído. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a consequente confirmação da tutela liminar vindicada. Após o deferimento parcial da liminar (ID 43919603), a autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 43920270), ressaltando que o pedido administrativo formulado pelo impetrante foi examinado e deferido. O d. Magistrado sentenciante confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora analise o processo administrativo (00060-00214314/2021-15) do impetrante proferindo decisão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária. Não houve interposição de recurso voluntário. Sentença submetida ao reexame necessário, na forma prevista no artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão deduzida pela impetrante foi integralmente satisfeita em virtude do cumprimento da medida liminar deferida no ID 43919603. Com efeito, nas informações prestadas no ID 43920270, a autoridade apontada como coatora comunicou que o requerimento administrativo foi examinado, oportunidade em que a concessão do abono de permanência foi efetivada na folha de pagamento de NOVEMBRO/2022 e lançado o retroativo de janeiro a outubro de 2022 na folha suplementar de novembro/2022. Dessa forma, é forçoso reconhecer o caráter satisfativo da liminar deferida, uma vez que não há mais possibilidade de retorno à situação anterior, por ter sido o requerimento formulado na via administrativa examinado e deferido. Consequentemente, não há mais qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na presente remessa necessária. Nesse contexto, tenho por configurada a perda do interesse processual quanto ao reexame necessário da r. sentença, uma vez que, evidentemente, o objeto da demanda mandamental se encontra irreversivelmente esgotado. Com essas considerações, em decorrência da perda do interesse processual, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 15:28:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora